Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700980-96.2021.8.07.0001 RECORRENTES: WANDERLEY VITAL DA SILVA, JOSE JERONIMO CASSIMIRO, JOSE BATISTA PESSOA, ROSANGELA DA BARRA SILVA, KLAYC RICHART DA SILVA, KEROLAYNE CHRISTINE DA BARRA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais com fundamento em alegada má gestão dos valores depositados na conta PASEP, operada pelo Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a sentença é nula por ter incorrido em julgamento extra petita; e ii) se houve dano material decorrente da má gestão do banco requerido quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não extrapolou os limites objetivos e subjetivos da demanda, pois observou os contornos da causa de pedir e do pedido e não apresentou fundamentos estranhos aos alegados pelas partes, razão pela qual inexiste julgamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. A prova pericial contábil atestou a correção dos cálculos realizados pelo Banco do Brasil, demonstrando a observância dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como a distribuição adequada do Resultado Líquido Adicional, relativo ao lucro obtido com os depósitos. A pequena monta dos valores depositados na conta PASEP, por si só, não comprova a ocorrência de má gestão ou ato ilícito e, por conseguinte, não há ato ilícito passível de indenização por dano material (art. 927 do CC). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, e 492, todos do Código de Processo Civil; e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que não existe correlação entre a causa de pedir/pedidos formulados pelos recorrentes e as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, o que constitui uma clara violação ao princípio da adstrição da sentença, resultando em evidente julgamento extra petita, nulo de pleno direito; b) artigos 341 e 373, ambos do Código de Processo Civil, porque o tribunal a quo, ao tratar do ônus da impugnação específica e da distribuição do ônus probatório, atribuiu aos recorrentes a obrigação de constituir prova impeditiva do direito postulado. Afirmam que demonstraram o fato constitutivo de seu direito: a autorização legal e o dever do Banco do Brasil de aplicar os recursos no mercado financeiro e repassar os lucros obtidos. Asseveram que permanece da dúvida quanto à efetiva realização desses investimentos e à distribuição dos lucros, cabendo ao recorrido comprovar os fatos extintivos do direito alegado. Requerem a responsabilização da parte recorrida por má gestão, visto a ausência de impugnação ao seu dever de efetuar investimentos no mercado financeiro com os valores da cota PASEP e, ainda, a não demonstração de que tenha cumprido com o seu dever legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 141, 489, e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restou configurado julgamento extra petita, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 341 e 373, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Acertadamente concluiu o ilustre Magistrado, com arrimo na perícia técnica contábil, visto que os autores/apelantes utilizaram índices diversos do previsto na legislação de regência. Ademais, a parte autora sustentou que o banco requerido não teria realizado operações financeiras a fim de lhes garantir uma remuneração maior, nada obstante, houve a distribuição do Resultado Líquido Adicional das aplicações realizadas, em consonância com a tabela de ID 63665432, e a perícia judicial constatou que tal remuneração foi computada nas quantias sacadas pelos autores. O simples fato de os valores sacados serem de pequena monta, irrisórios na visão da parte autora, não é suficiente para garantir a procedência do pedido, a exigir fundamentação adequada, correta e suficiente de que houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. Assim, demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP e a distribuição do Resultado Líquido Adicional, referente ao lucro auferido com a aplicação dos valores depositados, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id 65369623). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023